Tribunal: TJBA
Processo: 8008669-90.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8008669-90.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: Juízo da 3a Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador Advogado(s): ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PARA REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. PESCA ARTESANAL PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Trata-se de pedido indenizatório em virtude de danos ambientais decorrentes das operações da Barragem e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, situadas próximas ao local onde residem os Autores da ação originária. 2. Sobre o tema, este órgão julgador vem entendendo que, por inexistir uma relação de consumo base e adjacente, os demandantes não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado. 3. Demonstrada que a redução da pesca e da mariscagem, objeto da ação indenizatória originária, não decorreu do descumprimento ou inadimplemento de relação de consumo, incabível é o enquadramento, como consumidores equiparados, dos moradores que afirmam ter sido vítimas do referido acidente, razão da procedência do Conflito Negativo, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Cível para julgar a mencionada demanda. 4. Conflito Procedente para declarar a competência da 3ª Vara Cível da Comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8008669-90.2020.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.